Tribunal: STF
Processo: Rcl 77207
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maciel do Carmo Colpas contra ato da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000407-05.2021.8.26.0411, por alegada ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF.



    Alega-se, em essência, usurpação da competência originária do TJSP e afronta à autoridade de entendimento firmado por esta Suprema Corte acerca do foro por prerrogativa de função, notadamente a orientação que se delineou no julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF.



    Consta da petição inicial que o reclamante exerceu o mandato de Prefeito do Município de Pacaembu/SP nos períodos de 01/01/2013 a 31/12/2016 e de 01/01/2017 a 14/09/2020 (eDOC 1, p. 3). Durante o exercício de seu mandato, foi instaurada a Ação Penal nº 2175298-11.2019.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, referente a fatos ocorridos enquanto o reclamante exercia o cargo de prefeito (eDOC 1, p. 3).



    Narra o reclamante que, após o término de seu mandato em setembro de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no início de 2021, declinou da competência e determinou a remessa dos autos da Ação Penal nº 2175298-11.2019.8.26.0000 ao Juízo de primeira instância da Comarca de Pacaembu/SP, sob o fundamento de que, não sendo mais prefeito, o reclamante teria perdido o foro por prerrogativa de função (eDOC 1, pp. 3-4; eDOC 6, pp. 3-4). O feito recebeu o número 0000407-05.2021.8.26.0411 e foi distribuído à 2ª Vara da Comarca de Pacaembu/SP, onde prosseguiu até a prolação de sentença condenatória (eDOC 7). Interposta apelação, a 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial, majorando a pena imposta (eDOC 4).



    Sustenta o reclamante que o deslocamento da competência do Tribunal de Justiça para o juízo de primeiro grau configurou manifesta ilegalidade, porquanto os fatos imputados ocorreram durante o exercício do mandato de prefeito e em razão das funções inerentes ao cargo. Argumenta que, nessas circunstâncias, a competência originária do Tribunal de Justiça, prevista no art. 29, X, da Constituição Federal, deveria ter sido preservada, mesmo após o término do mandato, conforme entendimento recente e majoritário firmado por este Supremo Tribunal Federal. Assevera que a manutenção do processo em primeiro grau violou seu direito de ser processado e julgado pelo juízo natural e competente, afrontando diretamente a autoridade da decisão desta Corte Suprema que pacificou a matéria no sentido da manutenção do foro por prerrogativa de função para crimes funcionais, mesmo após a cessação do exercício do cargo (eDOC 1, pp. 5-7).



    Requer, liminarmente, a suspensão imediata do trâmite da Ação Penal nº 0000407-05.2021.8.26.0411, ante a flagrante incompetência do juízo de primeiro grau e o risco de privação de liberdade indevida, considerando que o processo já se encontra em fase recursal avançada (eDOC 1, pp. 23-26). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão proferido na apelação (eDOC 4) e a sentença de primeiro grau (eDOC 7), declarando-se a nulidade dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente desde o declínio de competência, e determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para regular processamento e julgamento (eDOC 1, pp. 26-27).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, por sua improcedência (eDOC 13). Argumentou, em síntese, que o reclamante não indicou de forma precisa o paradigma supostamente violado e que o acórdão reclamado (eDOC 4) não tratou da questão da competência por prerrogativa de função. Aduziu, ainda, que o declínio da competência pelo TJSP (eDOC 6) ocorreu em 18/02/2021, após o término do mandato e antes do encerramento da instrução criminal, em conformidade com a jurisprudência então dominante firmada na AP 937-QO/STF. Sustentou que a nova orientação jurisprudencial, delineada no HC 232.627/DF, não possui efeitos retroativos para invalidar atos processuais praticados sob a égide do entendimento anterior. O parecer foi assim ementado:



    "Constitucional. Ex-prefeito. Foro por prerrogativa de função. Ausência de indicação do paradigma qualificado. Acórdão impugnado que não abordou a questão do foro especial. Aferição da aderência estrita inviabilizada. O declínio da competência para o juízo de primeiro grau ocorreu após o término do mandato e antes do início da instrução criminal, observando-se, a contrario sensu, os parâmetros firmados na AP 937-QO, cuja jurisprudência era dominante à época. A nova interpretação firmada no HC 232.627/DF não tem efeitos retroativos, resguardando-se a validade dos atos praticados sob a égide da orientação jurisprudencial anterior. – Requer-se o não conhecimento da reclamação e, na hipótese de superação desse óbice, a sua improcedência." (eDOC 13, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulado nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, bem como assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e de acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas ou em controle concentrado de constitucionalidade.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, conforme narrado, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 232.627/DF, no qual o Plenário desta Corte fixou tese no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    Passo a examinar a questão suscitada nesta reclamação a partir do que assentei no exame do HC 232.627/DF, do qual fui Relator.



    Naquele julgamento, ponderei que a prerrogativa de foro assegura a certos agentes o direito de serem julgados por órgãos específicos do Poder Judiciário, afastando as regras comuns de competência em matéria penal, cujo objetivo é preservar o interesse da sociedade no sentido de que esses agentes possam exercer livremente suas funções, protegidos contra pressões indevidas, com ampla autonomia.



    Destaquei as oscilações jurisprudenciais sobre a abrangência do instituto, definindo a extensão do foro especial ora pela natureza do delito (contemporaneidade e pertinência temática), ora pelo exercício atual de funções públicas (atualidade), que, a meu ver, traduz o propósito do art. 53, §1º, da Constituição de 1988 (“Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”). 



    Enfatizei que o entendimento até então prevalecente, firmado no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018, no sentido de que a prerrogativa de foro deve ser limitada aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, reduz indevidamente o alcance da prerrogativa de foro, distorcendo seus fundamentos e frustrando o atendimento dos fins perseguidos pelo legislador. Ele também é contraproducente, por causar flutuações de competência no decorrer das causas criminais e por trazer instabilidade para o sistema de Justiça. 



    Ora, a diplomação do parlamentar, sozinha, não justifica a remessa dos autos para os Tribunais. O encerramento do mandato também não constitui razão para o movimento contrário – retorno dos autos para a primeira instância.



    No voto por mim proferido, sustentei que a interpretação do foro especial deve ser concebida e aplicada em vista da natureza do crime praticado pelo agente, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. Daí a necessidade de estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo), preservando os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO.



    Diante desse quadro, propus, no julgamento do HC 232.627/DF, a fixação da seguinte tese: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, no que fui acompanhado pela maioria dos Ministros desta Suprema Corte.



    Feitas essas considerações e analisando o caso concreto, observa-se que as condutas imputadas ao reclamante teriam sido praticadas quando exercia o cargo de prefeito do município Pacaembu/SP, tendo relação com suas funções públicas. 



    Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a presente reclamação não merece prosperar, pelas razões que passo a expor.



    Conforme se depreende dos documentos acostados, notadamente a decisão que declinou da competência (eDOC 6), o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância, considerando que Maciel do Carmo Colpas não mais exercia o mandato de Prefeito Municipal de Pacaembu, o que, em tese, justificava a cessação da competência daquela Corte por prerrogativa de função.



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 18 de fevereiro de 2021, acolheu o pedido ministerial e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Pacaembu/SP, sob o fundamento de que o reclamante não mais ocupava o cargo de Prefeito Municipal (eDOC 6).



    Ora, a decisão que declinou da competência foi proferida em 18/2/2021, ou seja, em momento anterior ao julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF, que se iniciou em 9/4/2024, tendo sido finalizado somente em 11/3/2025.



    Nesse contexto, a decisão do TJSP que declinou da competência para o juízo de primeiro grau (eDOC 6), foi proferida sob a égide do entendimento jurisprudencial então vigente, consubstanciado na AP 937-QO (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018), que estabelecia que a prerrogativa de foro se restringia aos crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão dele, e desde que o agente público permanecesse no cargo até o final da instrução processual.



    Portanto, a decisão do TJSP que declinou da competência, proferida sob a égide da jurisprudência anterior (AP 937-QO), não pode ser considerada, sob a ótica atual, como usurpação da competência originária daquele Tribunal, uma vez que, à época, estava em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.



    Ademais, ainda que se considere a aplicação imediata da nova orientação jurisprudencial, delineada no HC 232.627/DF, tal aplicação não pode retroagir para invalidar atos processuais praticados sob a égide do entendimento anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.



    Nesse sentido, no próprio julgamento do HC 232.627/DF, como já afirmado, consignei expressamente a necessidade de modulação dos efeitos da nova orientação, propondo "a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso".



    Essa modulação, acolhida pela maioria, visa a preservar a segurança jurídica e a validade de atos processuais praticados de boa-fé com fundamento na jurisprudência até então vigente, evitando-se a repetição desnecessária de atos e o prolongamento indevido dos processos.



    No caso em tela, a decisão que declinou da competência foi proferida em 18 de fevereiro de 2021, sendo a sentença condenatória sido publicada 09/2/2023, e o acórdão em apelação sido proferido ao Tribunal de Justiça em 28/11/2023. Toda a tramitação da ação penal ocorreu antes do julgamento do HC 232.627/DF. Atualmente o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente